Tribunal: TJPA
Processo: 0000562-62.2011.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000562-62.2011.8.14.0000

IMPETRANTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo e Processual Civil
.

Mandado De Segurança.

Concurso. Candidato

Nomeado Sub Judice Em Razão de Sua Permanência no Certame Por Força de Liminar. Posterior Extinção Da Ação Sem Resolução do Mérito. Liminar Cassada.

Ausência De Direito Líquido E Certo. Segurança Denegada.

I.
Caso em exame

1- Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador do Estado do Pará, consubstanciado no Decreto de 20.06.2011, que tornou sem efeito o decreto de nomeação do Impetrante/Agravado no cargo de Delegado de Polícia Civil.

II.
Questão Em Discussão

2-
A questão consiste em verificar a existência de ilegalidade no Decreto governamental que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante ao cargo de Delegado de Polícia Civil e a existência de direito líquido e certo deste em ser reintegrado em razão da ilegalidade alegada.

III.
Razões De Decidir

3-
Do decreto que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante, observa-se que faz menção “
à necessidade cumprimento de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº 2010.3.012695-3, em trâmite nas Câmaras Civis Reunidas, em que foi cassada a liminar que garantia ao Impetrante EDMILSON DA CRUZ PEREIRA, o direito de permanecer concorrendo no Certame C-149 para o Cargo de Delegado de Polícia Civil em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito. (...)
”

4-Apesar da concessão da medida liminar naqueles autos (processo nº 2010.3.012.695-3), referido mandado de segurança foi extinto, sem resolução do mérito e, consoante o próprio Impetrante transcreve na inicial da presente ação mandamental, a extinção daquele mandamus fundamentou-se na perda de objeto em razão do exaurimento do objeto do mandado de segurança uma vez que concluído o curso de formação.

5-É firme o entendimento do STJ de que
“o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
”. Neste contexto, competia ao Impetrante opor recurso de referida decisão terminativa que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, por consequência lógica, tornou sem efeito a liminar.

6-A Súmula 405 do STF dispõe que “
Denegado o mandado de segurança pela sentença
, ou no julgamento do agravo dela interposto,
fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária
.”

7-No julgamento do RE 608.482, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, consignou-se que “
(...) é decorrência natural do regime das medidas cautelares antecipatórias que a sua concessão se cumpra sob risco e responsabilidade de quem as requer, que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos efeitos ‘ex tunc’
.(...) ” [RE 608.482, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 7-8-2014, DJE de 30-10-2014.]

8-Compete registrar que no Mandado de Segurança nº 20103006561-4, houve, a princípio, a denegação da segurança em razão do impetrante apesar de ter alcançado a nota mínima exigida, não se classificou dentro do limite de vagas estipulados no edital. Tendo sido o feito, posteriormente, extinto por perda do objeto e, em novos Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante, considerou-se inexistente o interesse recursal do Embargante uma vez que sua nomeação não teria decorrido de referido MS, frisando que na data da nomeação do Impetrante a ordem já se encontrava denegada.

9-Contudo, observa-se que fora concedida liminar em 02/08/2010, pela Exma Desa Marneide Merabet, nos autos do Mandado de Segurança nº 20103012695-3, “
para que seja aceita a matrícula do candidato EDIMILSON DA CRUZ PAREIRA, inscrito sob o nº 100056944, para garantir sua inscrição até a decisão definitiva, no curso de formação técnico profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Concurso Público C-149.”

10-Ainda que se cogite que não tenha havido determinação expressa de nomeação por ordem judicial, é certo que a nomeação e posse é decorrência lógica de candidato que teve assegurada sua continuação no certame por meio de decisão judicial e fora aprovado nas demais fases.

11-Desta forma, havendo determinação judicial de permanência do candidato no certame, caso este seja aprovado nas demais etapas, deverá ser nomeado e empossado como consequência lógica da determinação.

12-Compete destacar que do ato de nomeação do Impetrante consta expressamente que esta se deu sub judice, consoante Id 4346398-Pág 16/17.

13-Assim, observa-se que não há direito líquido e certo a ser amparado por este Mandado de Segurança, bem como não se vislumbra ilegalidade no ato que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante.

IV. DISPOSITIVO

14- Segurança denegada.

_________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Rel. Min. Gurgel de Faria, J. 23/10/2019, Primeira Seção, Pub. 19/11/2019; STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Pub. 22/11/2018;
STF, Súmula 405; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, P, j. 7-8-2014, DJE de 30-10-2014;
TRF-1 - AC: 10036544820214013307, Rel. Des. Federal Souza Prudente, J. 15/03/2023, 5ª Turma, Pub. 20/03/2023 PAG PJe 20/03/2023

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 de março de 2025. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA (processo nº
0000562-62.2011.814.0000)
impetrado interposto por
EDMILSON DA CRUZ PEREIRA
contra de ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
consubstanciado no Decreto de 20.06.2011,
que
tornou sem efeito o Decreto de nomeação do Agravado no cargo de Delegado de Polícia Civil.

Requereu na presente ação, a concessão liminar para sua imediata reintegração ao cargo de Delegado de Polícia Civil em que fora aprovado em concurso público, bem como, requereu a concessão da segurança para tornar sem efeito o Decreto Governamental atacado.

Esclarece o Impetrante em sua inicial que participou do Concurso Público C-149, da Polícia Civil do Estado do Pará e, em decorrência do deferimento da concessão de liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº 2010.3.006561-4, conseguiu após processo seletivo a sua aprovação na Primeira Fase do Concurso Público C-149, com nota 17,40 (dezessete vírgula quarenta).

Aduz que mesmo aprovado na Primeira Fase do Concurso Público C-149, não foi convocado para realizar a sua Matrícula no curso de Formação Técnico Profissional para o cargo de Delegado.

Obtém-se, ainda da inicial, que diante da não convocação do Impetrante para realizar sua matrícula no curso de Formação Técnico Profissional para o cargo de delegado, houve a impetração de outro mandado de segurança sob o nº 2010.3.012695-3 de relatoria da Exma. Desa. Marneide Merabet, a fim de ser matriculado para a última fase do certame, que consistia na Academia de Polícia promovida pelo IESP, obtendo nova liminar para garantir sua inscrição até a decisão definitiva, no curso de formação técnico profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Concurso.

Afirma que o supracitado mandado de segurança nº 2010.3.012695-3, foi extinto sem resolução de mérito pela perda do objeto, prevalecendo à decisão do mandado de segurança nº 2010.3.006561-4 de Relatoria da Exma Desa Diracy Nunes Alves, que enfrentou o mérito e denegou a segurança e inconformado com o venerando Acórdão nº 90.550 de 08/09/2010, opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos, requerendo o provimento para modificar a decisão que denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente deferida.

O presente feito tramitou inicialmente sob a relatoria da Exma. Desa. Marneide Merabet.

A liminar fora deferida pela Desembargado Relatora à época, que determinou a imediata reintegração do Impetrante ao cargo de Delegado de Polícia Civil (Id 4346402 - Pág. 1), tendo sido referida decisão impugnada por meio de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará (Id 4346403).

Foram apresentadas as informações pelo Governador do Estado (Id 4346404) e pelo Delegado Geral de Polícia (Id 4346406), seguindo-se a isso, a juntada de inúmeros documentos pelo Impetrante.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este pronunciou-se pela denegação da segurança (Id 4346465 - Pág. 4/19)

Após, fora exarada decisão monocrática cassando expressamente a liminar antes concedida e julgando extinto o feito, diante da demissão do Impetrante em razão da conclusão do PAD instaurado pela Portaria nº 037/2012-DGPC/PAD (Id 4346468).

Interposto Agravo Regimental pelo Impetrante (Id 4346470), a Desembargadora Relatora anterior reconsiderou a decisão que cassou a liminar e extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id 4346471), para dar seguimento ao feito.

A seu turno, houve a interposição de novo Agravo Interno (Id 43464730) pelo Estado do Pará, para que visando ao restabelecimento da decisão extintiva da ação, ou, sucessivamente, para que seja apreciado o primeiro agravo interno interposto pela Fazenda (Id 4346403), em face da concessão de liminar que reintegrou o Impetrante ao serviço público.

Sustenta o Estado do Pará (Id
4346471)
que o mandado de segurança fora impetrado contra decreto expedido pelo Governador do Estado que exonerou o Impetrante do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará em razão do resultado do Mandado de Segurança nº 2010.3.006561-4 que lhe denegou segurança (Acórdão 90.550).

Aduz que durante o curso do presente writ, sobreveio fato novo, público e notório que foi a demissão do impetrante, de forma que entende correta a decretação da extinção da presente ação mandamental com a cassação da liminar, diante da alteração brusca do quadro fático delineado na ação constitucional.

Alega que não pode o Impetrante inovar em sede mandamental, pela via do pedido de reconsideração, para atacar o ato do Governo do Estado que o demitiu do cargo a partir da conclusão do PAD instaurado pela portaria nº 037/2012-DGPC/PAD.

Defende a perda de objeto do presente writ, alegando que, concedida a segurança ao final, restará impossibilitado seu cumprimento, ante a demissão do servidor, não podendo o ato demissional ser revisto nesta ação por não fazer parte de seu objeto.

Ao final, requer a reconsideração da decisão, para restabelecer a decisão que extinguiu o feito e cassou a liminar concedida.

Coube-me o feito por redistribuição (Id 4346475-Pág 8).

O Impetrante peticiona juntando documentos, sob a assertiva de que estes ratificariam a existência de nulidades absolutas no processamento do PAD nº 037/2012-DGPC/PAD (Id 4346476 - fls. 330/398).

O Impetrante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 4346480 - fls. 402/420) aduzindo que o Mandado
de Segurança nº 2010.3.006561-4
não possui nenhuma relação com o presente
writ
, uma vez que este impugna o decreto que exonerou o Impetrante, que utilizou como fundamento a decisão satisfativa nos autos do MS 2010
.3.012695-3.

Afirma que na ocasião do julgamento do
MS 2010
.3.012695-3, o Impetrante já havia concluído com êxito o curso de formação técnico profissional da Academia de Polícia-ACADEPOL para o cargo de Delegado de Polícia Civil do concurso público nº C-149, já estando naquela ocasião em plena função do cargo, tendo sido nomeado por atos administrativos unilaterais e voluntários da administração pública, uma vez que nunca existiu decisão judicial determinando sua nomeação, posse e lotação, sendo, portanto, ato jurídico perfeito.

Aduz que o PAD 037/2012-DGPC/PAD, não é matéria debatida nos presentes autos, bem como, alega que referido PAD não pode sequer influenciar as decisões nesta ação diante da nulidade decorrente da ausência de contraditório e ampla defesa.

Afirma que sua nomeação ao cargo público se deu de forma unilateral e voluntária pelo Estado.
Ao final requer o não provimento do Agravo Interno, mantendo-se o juízo de retratação (fls. 309/313) e os efeitos jurídicos da liminar concedida (fls. 60/63), bem como, pugna pela concessão da segurança.

Prossegue o Impetrante apresentando documentos que corroborariam suas alegações de nulidades absolutas no processamento do PAD.

Em nova manifestação, o Ministério Público pronunciou-se pelo não provimento ao agravo interno apresentado pelo Estado do Pará (ID 4346473) e, no mérito, pela denegação da ordem, cassando-se a liminar concedida, ante a inexistência de direito líquido e certo do impetrante à anulação do decreto que tornou sem efeito sua nomeação ao cargo de Delegado de Polícia Civil, pela ausência de ilegalidade no ato coator, que tornou sem efeito a nomeação do impetrante (sub judice) após a extinção do feito que lhe assegurara a matrícula no curso de formação técnicoprofissional.

Em manifestação, o Estado do Pará, esclarece que o objeto desta ação constitucional, jamais se relacionou à conduta funcional do Impetrante, mas, sim, à legalidade, ou não, do decreto que tornou sem efeito sua nomeação para o cargo de Delegado de Polícia Civil, nomeação que fora realizada com a expressa indicação da condição de sub judice, razão pela qual deve ser mantida a denegação da segurança.

O Impetrante impugna a manifestação Ministerial e a do Estado do Pará.

Instados a se manifestar sobre a possibilidade de concitação, apenas o impetrante manifestou interesse em conciliar.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão consiste em verificar a existência de ilegalidade no Decreto do Governador do Estado, que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante/Agravado ao cargo de Delegado de Polícia Civil e, a existência de direito líquido e certo deste em ser reintegrado em razão da suposta ilegalidade.

Do decreto que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante, observa-se que faz menção “
à necessidade cumprimento de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº 2010.3.012695-3, em trâmite nas Câmaras Civis Reunidas, em que foi cassada a liminar que garantia ao Impetrante EDMILSON DA RUZ PEREIRA, o direito de permanecer concorrendo no Certame C-149 para o Cargo de Delegado de Polícia Civil em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito. (...)
”

Em referido Mandado de Segurança, de nº 2010.3.012.695-3, mencionado no ato coator, havia sido concedida liminar para assegurar ao Impetrante o direito de participar do curso de formação técnico-profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil no concurso público C-149, nos seguintes termos:

"Quanto ao pedido de liminar verifica-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se apresentam respectivamente no fato de ter alcançado a pontuação necessária à sua classificação, e por haver a urgência da medida pleiteada, levando em consideração o prejuízo do Impetrante se a liminar não for concedida, já que o Curso de formação técnico profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil se inicia em 02/08/2010, o que determina a necessidade da concessão da liminar.

Desta forma, concedo a liminar pleiteada para que seja aceita a matrícula do candidato EDIMILSON DA CRUZ PAREIRA, inscrito sob o nº 100056944, para garantir sua inscrição até a decisão definitiva, no curso de formação técnico profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Concurso Público C-149."

Apesar da concessão da medida liminar naqueles autos (processo nº 2010.3.012.695-3), referido mandado de segurança foi extinto, sem resolução do mérito e, consoante o próprio Impetrante transcreve na inicial da presente ação mandamental, a extinção daquele mandamus fundamentou-se na perda de objeto em razão do exaurimento do objeto do mandado de segurança uma vez que concluído o curso de formação.

Em que pese as alegações trazidas pelo Impetrante, é firme o entendimento do STJ de que
“o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
”, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019 - grifei)

Ainda neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3 . Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018 - grifei)

Neste contexto, competia ao Impetrante opor recurso de referida decisão terminativa que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, por consequência lógica, tornou sem efeito a liminar.

Tendo em vista a discussão tida nos presentes autos, cumpre registrar o que diz a Súmula 405 do STF, abaixo transcrita:

Súmula 405 do STF -
Denegado o mandado de segurança pela sentença
, ou no julgamento do agravo dela interposto,
fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária
.

No julgamento do RE 608.482, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, consignou-se que “
(...) é decorrência natural do regime das medidas cautelares antecipatórias que a sua concessão se cumpra sob risco e responsabilidade de quem as requer, que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos
efeitos ‘ex tunc’
.(...) ” [RE 608.482, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 7-8-2014, DJE de 30-10-2014. - grifei]

O Parecer do Órgão Ministerial, da lavra do D. Procurador Geral de Justiça, Dr. Cesar Mattar Jr., ao pronunciar-se pela denegação da segurança, também se manifestou no sentido de que em razão do trânsito em jugado da decisão, cessou o efeito da liminar concedida, senão vejamos trecho do parecer:

13. Tal decisão transitou em julgado e, por óbvio, cessaram-se os efeitos da própria decisão judicial que possibilitou sua nomeação – em caráter sub judice –,razão pela qual não há o que se questionar no ato coator, sendo irrelevantes, para o julgamento deste mandamus, quaisquer considerações sobre a sorte da impugnação judicial aos processos administrativos disciplinares instaurados pela Polícia Civil.

14. Aliás, quando a autoridade julgadora equivocadamente extinguiu o feito em decorrência da demissão do impetrante, foi o próprio autor que buscou dissociar sua punição disciplinar da continuidade do presente mandado de segurança, mediante a interposição de agravo regimental que acabou por resultar na reconsideração do juízo e na retomada deste feito.

(...)”

Não obstante, compete registrar que o Mandado de Segurança nº 20103006561-4, julgado sob a Relatoria da Exma Desa Diracy Nunes Alves, a princípio denegou a segurança em razão do impetrante apesar de ter alcançado a nota mínima exigida, não se classificou dentro do limite de vagas estipulados no edital, estando assim ementado referido Acórdão (Id 4346408 - Pág. 19):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO. CRITÉRIOS DO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA UNÂNIME. I A limitação de candidatos convocados para segunda etapa de certame público de ingresso na carreira pública tem o objetivo de selecionar os melhores e deve ser feita com base na conveniência e oportunidade da administração. II No caso em tela, o impetrante alcançou a nota mínima exigida, no entanto, não se classificou dentro do limite de vagas estipulados no edital.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram as Câmaras Cíveis Reunidas do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em denegar a segurança requerida nos termos do voto da relatora. Plenário das Câmaras Cíveis Reunidas, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS
17 DIAS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ (2010)
.” (Grifei)

Após, o feito fora extinto por perda do objeto e, em novos Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante, restou assim decidido naqueles autos (Mandado de Segurança nº 20103006561-4):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1- Reconhecimento de que no presente feito a Liminar concedida em favor do impetrante pelo Juízo de piso às fls. 132/135 e revigorada por esta relatora às fls. 222/223, possua natureza satisfativa que determinou o retorno do impetrante ao concurso apenas para sua inclusão na lista de convocados para a prova de capacitação física, isoladamente, e nunca determinou a nomeação e posse do embargante. 2- O Acórdão embargado, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 08/09/2010 (fl. 355), denegou a ordem a cassou a liminar que amparava o embargante. Contudo o Estado do Pará, mesmo ciente da decisão desta Corte, nomeou-lhe para exercer o cargo de Delegado da Polícia Civil, nos termos do Decreto de
14 de outubro de 2010
(fl. 423), bem como posteriormente o empossou (fl. 429) e lotou na Delegacia de Polícia Civil do Município de Cachoeira do Piriá (Portaria nº 319/2010-DGPC/DIVERSOS, datada de 25 de outubro de 2010, fl. 430), chegando mesmo a receber congratulações pela sua atuação profissional (fl. 436). 3- A partir do momento em que o Estado do Pará, através dos atos anteriormente citados, nomeia, empossa e lota o candidato, estando o mesmo desamparado por medida liminar, assumiu todas as conseqüências de seus atos, estabelecendo ato jurídico perfeito. 4- A partir desta ordem de ideias não existe qualquer interesse recursal ao impetrante para o manejo dos presentes aclaratórios, na medida que sua permanência no serviço público não está atrelada ao julgamento do presente feito, fato que aliado à inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, não merece ser conhecido o presente recurso.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram as Câmaras Cíveis Reunidas do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, a turma não conheceu do recurso, nos termos do voto da relatora. Plenário das Câmaras Cíveis Reunidas, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, AOS 03 DIAS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE (2013).” (Grifei)

Constata-se da decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante nos autos do Mandado de Segurança nº 20103006561-4, considerou inexistente o interesse recursal do Embargante uma vez que sua nomeação não teria decorrido de referido MS, frisando que na data da nomeação do Impetrante a ordem já se encontrava denegada.

Contudo, observa-se que fora concedida liminar em 02/08/2010, pela Exma Desa Marneide Merabet, nos autos do Mandado de Segurança nº 20103012695-3, “
para que seja aceita a matrícula do candidato EDIMILSON DA CRUZ PAREIRA, inscrito sob o nº 100056944, para garantir sua inscrição até a decisão definitiva, no curso de formação técnico profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Concurso Público C-149.”

Ainda que se cogite que não tenha havido determinação expressa de nomeação por ordem judicial, é certo que a nomeação e posse é decorrência lógica de candidato que teve assegurada sua continuação no certame por meio de decisão judicial e fora aprovado nas demais fases, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DIREITO DE PROSSEGUIR NO CERTAME. NOMEAÇÃO E POSSE APÓS APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS. SENTENÇA CONFIRMADA POR ÁCORDÃO UNÂNIME. CUMPRIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. I-
O direito à nomeação e posse é uma decorrência lógica da determinação judicial de prosseguimento nas demais fases do concurso público, após a correspondente aprovação em todas as etapas
, e, no caso dos autos, o foi assegurado ao autor por sentença e confirmado por unanimidade em Acórdão. II- Não há que se falar na necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da presente decisão para que se efetivem a nomeação e posse do autor, eis que a questão posta nos autos encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, assegurando-se, assim, a garantia dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9 .784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos processos judiciais. III-
Na hipótese dos autos, por força de decisão judicial, o autor, ora recorrido, prosseguiu no certame e, por consequência, foi submetido às demais fases do concurso público, inclusive o curso de formação profissional, obtendo aprovação em todas elas, de modo que é razoável que a Administração Pública adote os atos necessários a sua nomeação e posse
, como de fato ocorreu com a publicação da Portaria DG Nº 785, de 4 de novembro de 2021, em que consta a nomeação do autor para o cargo de Policial Rodoviário Federal, restando, portanto, satisfeita a execução provisória. IV- Apelação não provida. Sentença confirmada.

(TRF-1 - AC: 10036544820214013307, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 20/03/2023 PAG PJe 20/03/2023 PAG - grifei)

Desta forma, havendo determinação judicial de permanência do candidato no certame, caso este seja aprovado nas demais etapas, deverá ser nomeado e empossado como consequência lógica da determinação.

Outrossim, compete destacar que do ato de nomeação do Impetrante consta expressamente que esta se deu sub judice, consoante Id 4346398-Pág 16/17.

Assim, observa-se que não há direito líquido e certo a ser amparado por este Mandado de Segurança, bem como não se vislumbra ilegalidade no ato que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante. Deve-se ressaltar, ainda, que referida demanda não guarda relação com a ação anulatória de PAD mencionada pelas partes.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, DENEGO A SEGURANÇA e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do Mandado de Segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Custas pelo Impetrante.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2025